Tribunal: CARF
Processo: 11274.720723/2021-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720723/2021-68
ACÓRDÃO
2102-003.490 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE MATA GRANDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
AUTORIDADE COMPETENTE. ATO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
É regular o ato administrativo emitido por autoridade competente, que
observa todos os elementos da legislação, e oferece prazo para o
contribuinte exerça o contraditório e a ampla defesa.
SONEGAÇÃO DE DOCUMENTOS. AFERIÇÃO INDIRETA. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA.
A recusa ou sonegação de documentos solicitados pela fiscalização autoriza
o lançamento por aferição indireta e atribui o ônus da prova ao sujeito
passivo.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. ATIVIDADE VINCULADA.
O processo administrativo fiscal não é o ambiente apropriado para
discussão da gradação das penalidades legalmente previstas, nem
questionar se as multas infringem os princípios legais da razoabilidade, da
proporcionalidade e da vedação ao confisco.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 2 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.490 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720723/2021-68
2

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral), Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE e MANTEVE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A exigência é referente a contribuições previdenciárias patronais, incluindo aquelas
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), de contribuições dos
segurados empregados e contribuintes individuais, e de multa previdenciária por descumprimento
de obrigações acessórias, apuradas em relação ao período de 01/2017 a 12/2018.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 48 a 57), o contribuinte foi intimado a apresentar
diversos documentos, através do Termo de Início de Procedimento Fiscal, de 22/12/2020, e do
Termo de Intimação Fiscal no 2, mas nada apresentou, pelo que foi autuado com fundamento no
§2o do art. 33 da Lei no 8.212/1991, combinado com os arts. 232 e 233 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), Decreto no 3.048/1999.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do Acórdão 106-026.384 – 15a TURMA/DRJ06 (fls. 436 a 445), que tem a seguinte
ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade a ser declarada se o ato foi emitido por autoridade competente e
se não restou caracterizado cerceamento do direito de defesa.
Não há cerceamento do direito de defesa quando o procedimento fiscal observa a
legislação de regência, explicitando todos os elementos do lançamento e abrindo
prazo para sua contestação pelo interessado.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.490 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720723/2021-68
3
NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
A não apresentação de documentos solicitados pela fiscalização autoriza a
aferição indireta das contribuições sociais e inverte o ônus da prova em contrário.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e
ou inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao
Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão supracitado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
(fls. 454 a 482), alegando, em síntese:
a) preliminarmente, ausência de solicitação de autoridade preparadora ou
julgadora;
b) nulidade do lançamento, por não individualização dos valores referentes aos
CNPJ com orçamento próprio;
c) base de cálculo equivocada e ausência de materialidade;
d) ausência de individualização dos contribuintes no procedimento fiscal e
ausência de certeza e liquidez do crédito;
e) retenções do fundo de participação dos municípios que comprovam o
recolhimento no período autuado e desconsiderados pela autoridade
tributária;
f) exclusão das verbas indenizatórias incluídas indevidamente;
g) existência de regime próprio de previdência social no Município e débito
parcialmente adimplido; e
h) caráter confiscatório da multa com percentual restritivo.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão proferida, uma
vez demonstrada a insubsistência da ação fiscal, conceder efeito suspensivo do recurso, nos
termos do artigo 33 do Decreto 70.235/72, e anular os débitos fiscais reclamados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves,
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.490 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720723/2021-68
4
Juízo de admissibilidade
Após realizado o juízo de validade do procedimento e satisfeitos os requisitos de
admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Preliminar
Da ausência de solicitação de outra autoridade preparadora ou julgadora.
A recorrente alega inobservância da legislação, uma vez que não há, no Auto de
Infração e seus anexos, solicitação de outra autoridade preparadora ou julgadora, caracterizando
afronta ao art. 3o do Decreto no 70.235/721.
Conforme consta no Termo de Início do Procedimento Fiscal (fl 9), o sujeito passivo
poderia acessar o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal no site da Receita Federal do
Brasil, onde poderia ter sanado todos os questionamentos ora apresentados.
De acordo o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (fl 442), verifica-se que o
procedimento foi distribuído pelo Delegado Adjunto da DRF Recife, autoridade competente para
realizar o ato, em 09/12/2020, à autoridade fiscal, nos termos da Lei no 11.457/2007, e do art. 3o
do Decreto no 70.235/72.
Não merece prosperar a alegação de vício de competência.
Entendo que não cabe razão à recorrente e rejeito a preliminar.
Mérito
Da não individualização dos valores referentes aos CNPJ com orçamento próprio
Quanto à alegação de que não foram considerados, de forma discriminada, os entes
com CNPJ e orçamento próprios do Município, cabe esclarecer que a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios são entes federativos, nos termos do art. 18 da Constituição de 19882:
Embora dentro do Município possam existir vários órgãos com CNPJ, somente o
Município é pessoa jurídica de direito público, nos termos do art. 41 do Código Civil, Lei no
10.406/2002:
Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno:
I - a União;
II - os Estados, o Distrito Federal e os Territórios;
III - os Municípios;

1 Art. 3° A autoridade local fará realizar, no prazo de trinta dias, os atos processuais que devam ser praticados em sua
jurisdição, por solicitação de outra autoridade preparadora ou julgadora.
2 Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.490 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720723/2021-68
5
IV - as autarquias, inclusive as associações públicas; (Redação dada pela Lei no
11.107, de 2005)
V - as demais entidades de caráter público criadas por lei.
Somente Município é dotado de personalidade jurídica, o que não impede que seja
composto de diversos órgãos com CNPJ, tais como: a Prefeitura; as Secretarias; e a Câmara de
Vereadores.
Assim, nas situações em que se exija o exercício de capacidade jurídica, como no
presente caso, a responsabilidade desses órgãos é imputada às pessoas jurídicas que integram os
respectivos entes federativos.
Quanto aos Fundos Municipais, estes também não gozam de personalidade jurídica
própria. São apenas unidades orçamentárias do ente público, criados por lei municipal para
abrigar contabilmente receitas especificas para a realização de determinados objetivos ou
serviços.
Órgãos públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Poderes Executivo e Legislativo dos Municípios, desde que se
constituam em unidades gestoras de orçamento, são também obrigados a se inscrever no CNPJ,
mas não possuem personalidade jurídica.
Destarte, o crédito previdenciário eventualmente apurado na Câmara Municipal e
em outros órgãos municipais desprovidos de personalidade jurídica deve ser exigido do Município,
que é o detentor de capacidade jurídica.
Diante dos fatos, verifica-se que houve correção na autuação lavrada em nome do
Município.
Não cabe razão a recorrente.
Da ausência de individualização dos contribuintes.
A recorrente questiona a base de cálculo utilizada no lançamento e alega que não
houve a individualização dos valores por CNPJ e segurado contribuintes.
Porém, em razão da não apresentação de documentos solicitados ao contribuinte
durante o procedimento fiscal, o lançamento foi efetuado por aferição indireta, com base nos §2o
e §3o do art. 33 da Lei no 8.212/1991.
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...) § 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.490 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720723/2021-68
6
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009). (...)
Diante da não apresentação de documentos, conforme o Acórdão recorrido,
constituíram fatos geradores das contribuições lançadas, as remunerações pagas ou devidas aos
segurados empregados e contribuintes individuais a serviço do autuado, não informadas nas Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, aferidas com base nas
informações prestadas pelo sujeito passivo ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor
Público Brasileiro - Siconfi, no endereço eletrônico https://sisconfi.tesouro.gov.br, em forma de
Balanço Anual.
O contribuinte não apresentou as folhas de pagamentos dos segurados vinculados
ao RGPS e outros documentos solicitados. Destarte, passou a ser do contribuinte o ônus da prova
em relação aos levantamentos realizados por aferição indireta pela fiscalização.
Existem precedentes de decisões no CARF quando há inversão do ô nus da prova
por recusa ou sonegação de documentos, conforme transcrito abaixo:
Número do processo: 18050.001566/2008-94
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Feb 07 00:00:00 UTC 2012
Ementa: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/10/1998
Ementa: AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL. Ocorrendo recusa ou sonegação
de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o Fisco
pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que
reputar devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
(...).
Número da decisão: 2403-001.006
Ante o exposto, não cabe razão à recorrente.
Dos recolhimentos realizados pelo Município e retenções do FPM
A recorrente alega que não foram considerados, no cálculo do valor das
contribuições devidas, os valores retidos pelo Fundo de Participação dos Municípios – FPM e os
eventuais recolhimentos em GPS, aos quais a RFB tem acesso por meio de relatórios de seus
sistemas informatizados.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.490 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720723/2021-68
7
Em relação às retenções de FPM, verifica-se, no DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO
DA ARRECADAÇÃO (fls. 332 a 355), a existência de retenção de contribuições previdenciárias,
relativas a obrigações correntes apuradas com base na respectiva Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social – GFIP, conforme dispõe o
art. 14-D da Lei no 10.522/2002:
Art. 14-D. Os parcelamentos concedidos a Estados, Distrito Federal ou Municípios
conterão cláusulas em que estes autorizem a retenção do Fundo de Participação
dos Estados – FPE ou do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.
Parágrafo único. O valor mensal das obrigações previdenciárias correntes, para
efeito deste artigo, será apurado com base na respectiva Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social
– GFIP ou, no caso de sua não-apresentação no prazo legal, estimado, utilizando-
se a média das últimas 12 (doze) competências recolhidas anteriores ao mês da
retenção prevista no caput deste artigo, sem prejuízo da cobrança ou restituição
ou compensação de eventuais diferenças.
Quanto ao fato de não considerar no lançamento os valores já recolhidos e
constantes na base de dados da RFB, segundo o item 7 do referido Relatório Fiscal (fl. 54), foram
consideradas no lançamento as últimas GFIP de cada competência, enviadas antes do início da
ação fiscal, constantes no banco de dados da RFB (sistema GFIP Web) com a situação
“EXPORTADA”, referentes ao Fundo Municipal de Educação de Mata Grande e a Câmara Municipal
de Mata Grande.
De acordo com os autos, nos sistemas da Receita Federal do Brasil, para os Fundos
Municipais, não constavam outras GFIP relativas ao período de apuração. Por essa razão, para
apuração das contribuições devidas, foram deduzidos apenas os valores declarados nas GFIP
relativas à Câmara Municipal e ao Fundo de Educação.
Quanto às Folhas de Pagamento da Prefeitura, juntadas às fls. 265/331, verificou-se
que os valores não foram declarados em GFIP, sendo, portanto, passíveis de lançamento pela
Fiscalização.
Quanto à alegação de existência de recolhimentos realizados por meio de GPS e não
lançados, haveria necessidade de que o contribuinte comprovasse a vinculação dos referidos
recolhimentos aos fatos geradores de cada CNPJ, o que não foi feito em razão da não
apresentação dos documentos solicitados pela Auditoria. O débito acabou sendo apurado por
meio de aferição indireta.
Ante o exposto, não cabe razão à recorrente.
Das verbas indenizatórias incluídas indevidamente
A respeito da não incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas
consideradas indenizatórias, vale destacar que a existência delas no presente lançamento não foi
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.490 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720723/2021-68
8
comprovada, tendo em vista que foi utilizado o procedimento de aferição indireta, em razão do
contribuinte não atender às intimações fiscais para apresentação de documentos.
Em sede Recurso Voluntário, o contribuinte não trouxe fatos novos que pudessem
modificar o lançamento realizado e a decisão de 1a instância.
Ante os fatos, não há que se falar em retificação dos valores lançados.
Da existência de Regime Próprio de Previdência Social no Município
Quanto à alegação de que não teria sido considerada a existência do Regime
Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município, verifica-se que, conforme demonstrado no item
4 do Relatório Fiscal e em seu Anexo II (fls.59 e 60), o referido RPPS foi devidamente considerado
pela Auditoria, que excluiu o valor a ele relativo e informado ao Siconfi, para fins de apuração da
base de cálculo.
Em sede Recurso Voluntário, o contribuinte não trouxe fatos novos que pudessem
modificar o lançamento realizado e a decisão de 1a instância.
Não cabe razão à recorrente.
Do caráter confiscatório da multa
Quanto ao pedido de reforma do lançamento impugnado para se desconstituir o
crédito tributário relativo à multa, não cabe à autoridade administrativa avaliar se o imposto ou a
multa legalmente prevista possuem valor excessivo ou caráter confiscatório.
A atividade administrativa é eminentemente executiva e vinculada ao fiel
cumprimento da legislação, por força do princípio constitucional da legalidade de que trata o
art.37 da CF/883.
Nesse sentido, uma vez positivada uma norma, esta presume-se válida e conforme
o direito, não podendo a autoridade administrativa negar-lhe cumprimento, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142, do CTN, abaixo
reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

3 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte: (...)
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.490 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720723/2021-68
9
No mesmo diapasão, dispõe o artigo 26-A do Decreto 70.235/72, que disciplina o
contencioso administrativo fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo que:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993.
O processo administrativo fiscal não é o ambiente apropriado para discussão da
gradação das penalidades legalmente previstas, nem questionar se as multas infringem os
princípios legais da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco.
Ante o exposto, não cabe razão ao recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.
É o voto
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 494
DF CARF MF
Original